Tribunal: TJPA
Processo: 0007208-55.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007208-55.2018.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA ANTONIA SILVA DE JESUS, VITOR MANOEL SILVA DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. ACOLHIDO.
QUANTUM ARBITRADO EM R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) E REDUZIDO PARA R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDAS APENAS PARA REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
MANTIDA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL MÍNIMO DE 10%.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Remessa Necessária e Apelação Cível.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Apelação Cível, concedendo-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargador
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
,
em face da sentença do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, proferida nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

que, julgou procedente o pedido autoral, para condenar o ente estatal a pagar a autor o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de danos morais e 10% de honorários advocatícios.

Consta da petição inicial que o
Sr. Victor Manoel Silva de Jesus
, cumpria pena no Presídio de Tucuruí
,
quando foi brutalmente assassinado por detentos, durante a rebelião conhecida por “massacre de Altamira”, no dia 17.08.2017.

A requerente sustentou a omissão do Estado quanto a segurança de seu filho encarcerado. Afirmou ser devida à indenização por Danos Morais, dado o grande abalo emocional com a morte de seu ente querido.

A sentença julgou procedente a ação e condenou o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

O Estado do Pará ingressou com recurso de apelação alegando: a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva
in casu,
devendo ser aplicada responsabilidade subjetiva
;
a ausência de nexo de causalidade e a culpa de terceiro; Ausência de danos morais e seu arbitramento em valor excessivo. Requereu a minoração dos honorários advocatícios arbitrados.

A parte autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao
custos iuris,
o representante ministerial não apresentou manifestação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço da
remessa necessária,
uma vez que o caso em análise se amolda ao disposto no art. 496, I, do CPC/2015, por se tratar de sentença contra a Fazenda Pública.

Igualmente, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do

recurso de Apelação
e passo a apreciá-lo.

MÉRITO.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação à morte do ex-detento; se resta configurado o dever de indenizar; e se há divergência e,
proporcionalidade no valor fixado à título de danos morais.

Pois bem.
O ente estatal
suscita a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, pois, a presente demanda deveria ser analisada sob o ângulo subjetivo. Defendem ainda, a inexistência do dever de indenizar ante a ausência de ato culposo ou doloso por parte dos agentes públicos, uma vez que o fato gerador decorreu de ato praticado exclusivamente por terceiro, qual seja, um outro detento que assassinou o filho do autor/recorrente.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho.
Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Depreende-se do exposto, que a condenação do Poder Público deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Neste sentido, novamente cito o julgado do Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

Portanto, de tudo o que consta nos autos, entendo ter restado amplamente demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos para a responsabilização do poder público, pois conforme se observa,
em que pese o Estado estar obrigado à resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da CF/88)
, o de cujus fora brutalmente assassinado, por outros detentos, dentro do estabelecimento prisional.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

CONSTITUCIONAL E CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HOMICÍDIO. DETENTO. DELEGACIA DE POLÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECONHECIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 905 DO STJ.

1- A regra da responsabilização civil impõe-se não apenas aos particulares, mas também ao Estado, latu sensu, sob o epíteto de responsabilidade extracontratual. A Constituição Federal de 1988, por meio do §6º do artigo 37, consagrou a responsabilidade civil objetiva da Administração Pública calcada na teoria do risco administrativo;

2- Os tribunais superiores, julgam no sentido de reconhecer a responsabilidade objetiva do ente público na hipótese de danos causados a preso custodiado em delegacia de polícia, sendo despicienda a análise de culpa ou dolo estatal no caso concreto, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança aos detentos. Precedentes;

3- Na espécie, restou incontroverso dos autos, que o filho da apelada estava sob a custódia do Estado do Pará, notadamente, na Delegacia de Polícia de Xinguara, quando fora assassinado. Nesse contexto, baseado no dever de vigilância e segurança dos presos (art. 5º, inc. XLIX, da CF/88), é certo que cabia ao Estado adotar a cautela necessária ao proceder o recolhimento do preso em sua dependência, colocando-o em cela adequada para preservar a integridade, o que, ao que tudo

indica, não ocorreu;

4- No que tange ao quantum estabelecido para indenização do dano causado, anoto que o valor fixado deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e corresponder a uma soma que possibilite ao ofendido a compensação do dano suportado. Entendo que o valor de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
é razoável e proporcional ao prejuízo sofrido e em observância as naturezas compensatórias e inibitórios da indenização;

5- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

6- Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelação desprovida e em reexame, sentença alterada, em parte.

(2018.05000203-15, 199.548, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-07, Publicado em 2018-12-19)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO. ILEGITMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ, EM VIRTUDE DA SUSIPE TER PERSNALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, COM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, PELO QUE DEVERIA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. REJEITADA. REFORMA DA SENTENÇA. LEGIMITIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME RE N.º 841526. TEMA 592. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. Ainda que a Superintendência do Sistema Penal do Estado do Pará - Susipe seja uma autarquia, com personalidade jurídica de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, não se pode excluir o Estado do Pará de figurar no polo passivo da lide, pois, em consonância com o RE n.º 841526, o Estado tem responsabilidade sobre a morte de detento, sendo, portanto, legitimado passivo para figurar em ação visando a indenização pelo passamento do interno.

3. Apelação Cível conhecida e provida.

(2017.05362349-26, 184.529, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em 2017-12-15)

: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DE ILEGITIMIDADE ATIVA E, DE NULIDADE DA SENTENÇA E ATOS PRATICADOS APÓS O ADITAMENTO DA INICIAL. REJEITADAS. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU NA CELA FORTE DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO AGRÍCOLA MARIANO ANTUNES (CRAMA), EM MARABÁ. ASFIXIA MECÂNICA DECORRENTE DE ENFORCAMENTO REALIZADO POR UM OUTRO DETENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). TESE DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. AFASTADA. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TESE DE DIVERGÊNCIA, NA SENTENÇA, ENTRE OS VALORES NUMÉRICOS E POR EXTENSO, REFERENTES AO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ACOLHIDA. DIVERGÊNCIA CONSTATADA.

POSICIONAMENTO PELA PREVALÊNCIA DO VALOR POR EXTENSO. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ACOLHIDO. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. PEDIDO DE EXCLUSÃO

DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ACOLHIDO. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 15, ALÍNEA G, DA LEI ESTADUAL Nº 5.738/93. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIDO. FIXAÇÃO COM BASE NOS PARÂMETROS DO ARTIGO 20, §4º DO CPC/73. PEDIDO DE ALTERAÇÃO NA FIXAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. PARCIALMENTE ACOLHIDO. RESP 1.495.146 (TEMA 905). PEDIDO DE ALTERAÇÃO NO MARCO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. PREJUDICADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO NO ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP 1.495.146 (TEMA 905). REEXAME CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

(2018.03510753-60, 195.226, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-27, Publicado em 2018-09-03)

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado à título de Danos Morais em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) deve ser modificado por não se encontrar em consonância com os valores anteriormente fixados por esta Turma em casos análogos, sendo considerado excessivo.

O valor deve ser proporcional e condizente, sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) suficiente para
desestimular a repetição da conduta por parte do apelante e,
garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

Neste sentido, destaca-se jurisprudências dos Tribunais pátrios:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL E MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO POR SUICÍDIO DENTRO DO PRESÍDIO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO E MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências da penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF.
Os danos morais devem ser reduzidos para
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado ao autor, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes
. (TJ-MT - APL: 00318245120128110041 3249/2017, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 20/06/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14/07/2017). (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. DANO MATERIAL. PENSÃO FILHO MENOR. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 326, STJ. VALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) .
4. No que diz respeito ao quantum debeatur da indenização por dano moral, valorando-se as peculiaridades do caso concreto, bem como os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, tenho que o montante arbitrado na sentença merece redução para o valor de
R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
(...) 8. Remessa Necessária e Apelação Cível parcialmente providas. Decisão unânime. (TJ-CE - APL: 01666902320138060001 CE 0166690-23.2013.8.06.0001, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 24/07/2017).

Entendimento anterior desta Turma:

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. REJEITADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM
R$ 50.000,00
(CINQUENTA MIL REAIS) POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS, PORÉM, IMPROVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014823-60.2015.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A condenação em honorários advocatícios à parte que decaiu na ação é o ônus do princípio da sucumbência, sendo apenas suspenso a pessoa que provar ser hipossuficiente, o que não cabe ao Estado do Pará.

No caso em análise a ação que deu causa ao presente recurso é movida por um particular contra o Estado do Pará, na qual o Juízo de primeiro grau, arbitrou na sentença honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa, que é o mínimo observado em lei.

Os honorários advocatícios, embora possuam caráter alimentar e sejam necessários a garantir o comando constitucional, devem ainda ser arbitrados com moderação, pois não podem levar qualquer das partes a estado de pobreza, e deve ser justo pelos serviços prestados.

O valor fixado para pagamento deve observar a relevância do trabalho, a complexidade, a dedicação e zelo do profissional, e demais normas apontadas no art. 85 do CPC de 2015. Dessa forma, entendo que restou acertada a decisão do Juízo de primeiro grau, não merecendo reformas quanto aos honorários advocatícios arbitrados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para modificar tão somente o quantum arbitrado em danos morais,
mantendo os demais termos da decisão
a quo,
nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 14/05/2024